Tribunal: TJDFT
Processo: 0707481-28.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707481-28.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: LUIS FERNANDO LIMA SANTOS DESPACHO Intime-se Luis Fernando Lima Santos para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator